Tribunal: TJMT
Processo: 1002945-24.2018.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002945-24.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WANDERSON HENRIQUE MACIEL MARTINS - CPF: 071.683.806-05 (APELANTE), JOSE BONIFACIO SANTANA - CPF: 288.267.526-72 (ADVOGADO), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), LUCIANO GONCALVES MACHADO - CPF: 771.743.561-68 (APELANTE), MARCIO BRANDÃO RESENDE DE AMORIM (APELADO), IGOR NATAN DOS SANTOS RICALDI - CPF: 052.279.511-01 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), LUCIANO GONCALVES MACHADO - CPF: 771.743.561-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002945-24.2018.8.11.0003

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – VÍTIMA DE ESTELIONATO – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – ARTIGO 485, III, § 1o e § 2o do CPC - VALIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO AUTOR E DEPOIS FEITO POR EDITAL - ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“"É válida a intimação do autor promovida no endereço declinado por ele nos autos, a fim extinguir o processo por abandono de causa, porquanto a parte e seu patrono são responsáveis pela atualização do endereço para o qual sejam dirigidas as intimações necessárias, devendo suportar os efeitos decorrentes de sua desídia". (AgRg no REsp 1495046/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 12/09/2016).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL n.o 1002945-24.2018.8.11.0003

APELANTES: WANDERSON HENRIQUE MACIEL MARTINS.

APELADO: IGOR NATAN DOS SANTOS RICALDI, MÁRCIO RESENDE BRANDÃO DE AMORIM E BANCO DO BRASIL S/A..

Processo na Origem n.o 1002945-24.2018.8.11.0003

Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL interposta pela
WANDERSON HENRIQUE MACIEL MARTINS
de sentença que extinguiu o feito, sem julgamento do mérito
.

AÇÃO
: AÇÃO ORDINÀRIA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES COM PEDIDO LIMINAR (Proc. n.o 1002945-24.2018.8.11.0003), proposta por
WANDERSON HENRIQUE MACIEL MARTINS
em desfavor de
IGOR NATAN DOS SANTOS RICALDI, MÁRCIO RESENDE BRANDÃO DE AMORIM E BANCO DO BRASIL S/A.
.

SENTENÇA
(ID 167187990 - Pág. 1/5)
: julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, III,
§ 1o e § 2o
do CPC e condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais, observado o disposto no § 3o, do artigo 98 do CPC.

APELAÇÃO
: (ID 167187992)
WANDERSON HENRIQUE MACIEL MARTINS
alega que não foi intimado pessoalmente para dar andamento ao processo, porquanto não foi o apelante intimado por oficial de justiça após a frustração da intimação por via postal. Sustenta a necessidade da intimação pessoal como condição para a extinção do feito nos termos do art 485, II,
§ 1o e § 2o
do CPC. Argumenta que não houve requerimento da parte contrária para a extinção, logo essa não pode ser feita de ofício. Pugna pelo provimento do recurso para cassar a sentença extintiva e encaminhar o feito à origem para regular processamento.

CONTRAMINUTA
: (ID 167187994 - Pág. 1) pelo desprovimento de recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002945-24.2018.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL interposta pela
WANDERSON HENRIQUE MACIEL MARTINS
de sentença que extinguiu o feito, sem julgamento do mérito
, na forma do artigo 485, III,
§ 1o e § 2o
do CPC e condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais, observado o disposto no § 3o, do artigo 98 do CPC.

O apelante ajuizou contra os apelados a ação de ressarcimento de valores, na qual relatou que efetuou a venda de um veículo HB20 SEDAN, Chassi 9BHBG41DBEP135877, Placas OLK1765, Ano 2013/2014 a LUCIANO GONCALVES MACHADO, e que o pagamento foi efetuado mediante um depósito, no valor de R$34.000,00 (trinta e quatro mil reais) em conta no Banco do Brasil S/A, cujo titular é IGOR NATAN DOS SANTOS RICALDI, que afirmam ser um estelionatário.

Relata que a venda foi intermediada por MARCIO BRANDÃO RESENDE DE AMORIM que instruiu o comprador a fazer o pagamento à IGOR NATAN DOS SANTOS RICALDI na conta corrente de sua titularidade, porém o valor depositado encontra-se bloqueado no Banco do Brasil, que já aquela instituição financeira teria constatado outras fraudes relacionadas àquela conta.

Comprador e vendedor moveram a ação com o objetivo de obter a restituição do valor pago indevidamente ao intermediário, porque foram informados pelo banco que somente poderiam ter acesso ao valor depositado mediante autorização judicial.

Diante da inércia da parte autora, o Juízo determinou sua intimação pessoal para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (ID 167187976 - Pág. 1).

O apelante foi intimado pessoalmente, via postal, no endereço fornecido e o AR juntado aos autos em 03/10/2022, informando que o endereço não havia sido suficiente (ID 167187979 - Pág. 1).

Nova intimação foi feita por Edital, pelo período de 20 dias, a partir de 17/10/2022 (ID 167187982 - Pág. 1).

Foi certificado o decurso do prazo de intimação dos requerentes, sem que dessem prosseguimento ao feito, em 09/12/2022 (ID 167187988 - Pág. 1).

Na sequência, a
sentença extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, na forma do artigo 485, III, do CPC e condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais.

Cinge-se a controvérsia em saber se comporta reforma a sentença que julgou extinto o feito pelo abandono da causa por parte dos autores, um deles o ora apelante.

Em primeiro lugar, importante destacar que a intimação postal foi entregue no endereço do apelante, informado na petição inicial e, ainda que a intimação tivesse sido determinada por meio de oficial de justiça, o apelante não teria sido encontrado naquele local porque havia se mudado para Uberlândia/MG, conforme se observa das informações contidas na procuração outorgada ao seu novo patrono (ID 167187991 - Pág. 1).

Compete às partes e seus patronos manter atualizado o endereço para o qual devem ser encaminhadas as intimações, ficando sujeitos aos efeitos decorrentes de sua desídia.

O art. 274, parágrafo único, do CPC, esclarece que é considerada válida a intimação entregue no endereço constante do processo, ainda que não tenha sido recebida pessoalmente pela interessada.

Vejamos:

“Art. 274.
Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único.
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado
, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”
.

Portanto, o fato de o apelante não ter assinado o AR não torna inválida a intimação pessoal para que desse andamento ao feito e, consequentemente, dá início ao prazo para que se desincumba do ônus, sob pena de extinção do feito.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
ABANDONO DE CAUSA.
VALIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL
.
ENDEREÇO FORNECIDO PELA AUTORA
. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO JUÍZO DE EVENTUAL MUDANÇA. ASSERTIVA DE QUE NÃO HOUVE EFETIVA INTIMAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "
É válida a intimação da autora promovida no endereço declinado por ela nos autos, a fim extinguir o processo por abandono de causa
, porquanto a parte e seu patrono são responsáveis pela atualização do endereço para o qual sejam dirigidas as intimações necessárias,
devendo suportar os efeitos decorrentes de sua desídia
". (AgRg no REsp 1495046/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 12/09/2016). 2. A assertiva de que não foi efetivada intimação reclama reexame de prova e fatos, o que é vedado na instância especial ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 1354017 GO 2018/0221076-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2019)

E ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO. INÉRCIA. INTIMAÇÃO DA AUTORA QUE EMBORA NEGATIVA FOI REALIZADA DE ACORDO COM O ENDEREÇO FORNECIDO NOS AUTOS. A MUDANÇA DE ENDEREÇO DO AUTOR, SEM COMUNICAÇÃO AO JUÍZO, IMPLICA EM VALIDADE DA INTIMAÇÃO REALIZADA FORMALMENTE NO ENDEREÇO INDICADO NOS AUTOS. CONFIGURADO O ABANDONO PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. 1. Recurso manejado contra sentença que extinguiu o feito, sem exame do mérito, com base no art. 485, III do CPC/15, sob o fundamento de inércia da parte autora. Artigo 485, § 1o, do CPC/15 que estabelece a necessidade de intimação pessoal da parte para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, como procedimento que antecede a extinção do processo, sem resolução do mérito, nas hipóteses dos incisos II e III do referido artigo; 2.
Tentativa de intimação da parte autora no endereço fornecido pela própria. Ausência de comunicação de mudança de endereço. Intimações dirigidas ao endereço constante dos autos que são válidas. Disposição do artigo do 274 CPC/15, § único
; 3. Formalidade devidamente observada no caso concreto. Extinção escorreita; 4. Recurso desprovido. (TJ-RJ - APL: 04149782120148190001, Relator: Des(a). LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO, Data de Julgamento: 18/11/2021, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/11/2021)

Assim, se é considerada válida a intimação entregue no endereço cadastrado no processo, mesmo quanto o autor não mora mais naquele local, com mais razão há de ser considerada válida quando houve ainda a intimação por edital.

Portanto,
demonstrado que a intimação foi entregue no endereço do apelante, ainda que não tenha sido por ele recebido, há que ser considerada válida
.

Não prospera a alegação do autor de que a extinção exige o requerimento da parte contrária, mormente quando esta demonstra expressamente que concorda com a extinção, sem julgamento do mérito, em sua contraminuta.

Também não se insurgiu o apelante contra a certidão que atestou que teria deixado transcorrer o prazo para dar andamento ao processo, sem que tivesse tomado qualquer providência nesse sentido, de modo que correta a sentença que, diante de mais essa inércia do autor, extinguiu o feito.

Portanto, não há nulidade capaz de macular a sentença que extinguiu o feito, sem julgamento do mérito e, por esse motivo, há que ser integralmente mantida.

Com estas considerações,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO, para manter a sentença que extinguiu o feito, sem julgamento do mérito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023